Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ABRANDAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. COMPENSAÇAO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena integra seu processo de individualização e está regulado pelo art. 33 do Código Penal. 1.1. Nesse sentido, a exegese do § 2o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente, o que não ocorre na hipótese, pois a folha de antecedentes do réu demonstra a existência de condenação definitiva anterior ao fato objeto da presente demanda.

2. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, ao reduzir o quantum da pena, pode provocar, indiretamente, o abrandamento do regime para seu cumprimento. Entretanto, não pode ser aplicada diretamente para tal finalidade, por ausência de previsão legal ou jurisprudencial.

3. Recurso desprovido.